Tribunal: STF
Processo: HC 83674
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-16
Data de publicação: 2004-03-16

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. REPRESENTAÇÃO. DENÚNCIA. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. ARQUIVAMENTO. AÇÃO PENAL: TRANCAMENTO: FALTA DE
JUSTA CAUSA.
I. - No caso, tendo a denúncia se fundado
exclusivamente em representação do Banco Central, não há como dar
curso à persecução criminal que acusa o paciente de realizar
atividade privativa de instituição financeira, se a decisão
proferida na esfera administrativa afirma que ele não pratica tal
atividade. Inocorrência, portanto, de justa causa para o
prosseguimento da ação penal contra o paciente.
II. - H.C.
deferido.